Tribunal: TJPA
Processo: 0862253-96.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862253-96.2020.8.14.0301

APELANTE: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA E CONFUSÃO PATRIMONIAL. ENCARGOS LEGAIS. TAXA SELIC COMO TETO A PARTIR DA EC Nº 113/2021. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO A 20%. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO DA EMPRESA. IMPROVIMENTO DO AGRAVO DO MUNICÍPIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por Televisão Liberal S/A e Município de Belém contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da empresa e negou provimento ao recurso do Município, mantendo a limitação da multa moratória.

2.

A empresa alegou ilegitimidade passiva e excesso de execução; o Município defendeu a legalidade de seus encargos legais e a constitucionalidade da multa de 32%, além de alegar nulidade da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se a Televisão Liberal S/A pode figurar no polo passivo da execução fiscal diante da assunção de dívida e confusão patrimonial;

(ii) saber se os encargos legais (juros e correção monetária) fixados por legislação municipal podem exceder a Taxa Selic, especialmente após a EC nº 113/2021;

(iii) saber se é válida a multa moratória de 32% sobre o valor do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A empresa agravante assumiu a dívida tributária mediante parcelamento e integra grupo econômico com a devedora originária, havendo confusão patrimonial que legitima sua inclusão no polo passivo da execução.

5. Após a promulgação da EC nº 113/2021, os encargos legais exigidos pelos entes federativos devem observar, como teto, a Taxa Selic, sendo vedada a aplicação de juros e correção que a ultrapassem, ainda que previstos em legislação local.

6. A multa moratória de 32% excede o limite de razoabilidade fixado pela jurisprudência do STF, devendo ser reduzida a 20% para evitar efeito confiscatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravos internos conhecidos. Parcial provimento ao recurso da Televisão Liberal S/A, exclusivamente para suspender a exigibilidade dos juros e correção monetária que excedam a Taxa Selic, a partir de 09/12/2021. Recurso do Município de Belém improvido.

"Tese de julgamento:

1. A assunção de dívida tributária e a confusão patrimonial legitimam a responsabilização solidária de empresa integrante de grupo econômico.

2. A partir da EC nº 113/2021, os encargos legais exigidos por Municípios não podem exceder o limite fixado pela Taxa Selic, sob pena de ilegalidade.

3. A multa moratória superior a 20% do valor do tributo possui caráter confiscatório e deve ser reduzida, conforme orientação do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; art. 30, II; EC nº 113/2021, art. 3º; CTN, art. 161, §1º; CPC, art. 239, §1º e art. 932; Lei Municipal nº 7.056/77.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.216.078/SP (Tema 1062); STF, AI 682.983 AgR; STF, RE 754.554 AgR; STJ, REsp 1782584/SP; TJPA, AI 0806571-21.2022.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA TELEVISÃO LIBERAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM e TELEVISÃO LIBERAL S/A,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 23966694), na qual conheci dos recursos e dei parcial provimento ao recurso da
TELEVISÃO LIBERAL S/A
para reformar a sentença, tão somente, quanto a aplicação da taxa SELIC e neguei provimento ao recurso do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, nos autos de Embargos à Execução Fiscal.

A Televisão Liberal S/A alega, em síntese, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que seu nome não consta na Certidão de Dívida Ativa nem na petição inicial da ação executiva, não tendo sido formalmente incluída no lançamento tributário, o que configuraria flagrante nulidade do feito.

Sustenta, ademais, que o Termo de Confissão de Dívida, apontado como causa da assunção da obrigação, não foi assinado por representante legal da empresa, tampouco acompanhado da respectiva procuração, o que compromete sua validade jurídica.

Argumenta, ainda, que a decisão monocrática deu provimento parcial ao recurso apenas para limitar a incidência da Taxa Selic ao período posterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, entendimento que considera incorreto, visto que referido dispositivo constitucional se aplica apenas aos casos em que a Fazenda Pública é devedora, não podendo ser utilizado para disciplinar débitos de natureza tributária em execução fiscal promovida pelo ente público.

Acrescenta que não cabe à executada, mas sim ao exequente, comprovar a correta imputação dos pagamentos realizados em sede de parcelamento, razão pela qual não se pode imputar à Televisão Liberal S/A a responsabilidade pela ausência de cálculo atualizado do débito.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que sejam acolhidos os fundamentos recursais constantes da apelação, especialmente no tocante à ilegitimidade passiva, à nulidade da execução fiscal e à revisão da incidência dos encargos legais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 29870212).

Por sua vez, o Município de Belém

insurge-se contra a decisão agravada sob diversos fundamentos.

Sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento monocrático nos moldes adotados, por entender que a hipótese não se enquadra nas exceções do artigo 932 do Código de Processo Civil, requerendo, por conseguinte, o juízo de retratação ou, alternativamente, a submissão do feito à apreciação do colegiado.

No mérito, o Município de Belém defende a legalidade da multa moratória no patamar de 32%, argumentando tratar-se de penalidade escalonada e limitada, com respaldo no Código Tributário e de Rendas do Município de Belém (Lei Municipal nº 7.056/77), e que não incide, per se, em confisco, notadamente em razão da ausência de definição vinculante pelo Supremo Tribunal Federal quanto a um teto absoluto para a multa moratória, sendo a matéria objeto de repercussão geral no Tema 816.

Alega, ainda, que a jurisprudência da Suprema Corte apenas sinaliza que percentuais superiores a 20% podem ser objeto de controle de constitucionalidade, sem que haja qualquer fixação expressa de limite, razão pela qual não há impedimento à manutenção da multa em 32%.

Quanto à aplicação da Taxa Selic, o Município de Belém afirma que a legislação municipal adota correção monetária baseada no IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, com fundamento no art. 161, §1º, do CTN, estando em consonância com os parâmetros fixados pela jurisprudência do STF, especialmente no ARE 1216078 RG, de relatoria do Ministro Presidente.

Argumenta que, ainda que se reconheça a obrigatoriedade de observância aos índices federais como teto, os valores praticados pela Fazenda Municipal não ultrapassam os limites fixados nacionalmente, de modo que a substituição dos encargos legais pelo índice da Selic não se justifica no caso concreto.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, por sua anulação, requerendo a total reforma do julgado para que seja dado integral provimento ao Recurso de Apelação do Município de Belém e negado provimento ao recurso interposto por Televisão Liberal Ltda.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 26363428).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes Agravos Internos e passo a proferir o voto.

RECURSO DA TELEVISÃO LIBERAL S/A

A insurgência da TELEVISÃO LIBERAL S/A decorre de sua inclusão no polo passivo de execução fiscal, sem que constasse originalmente na Certidão de Dívida Ativa ou tivesse sido regularmente citada. A empresa contesta a legitimidade de sua responsabilização pelo débito de IPTU, sustentando que o parcelamento firmado não foi subscrito por representante legal e que inexistem provas de sua responsabilidade tributária.

A controvérsia envolve ainda questionamentos quanto à legalidade da penhora online de ativos financeiros, a aplicação da taxa SELIC sobre o débito e a ausência de imputação dos pagamentos realizados. A agravante busca a exclusão do processo ou, subsidiariamente, a correção do valor executado.

A alegação da agravante acerca da ilegitimidade passiva não merece prosperar, tendo em mira que restou escorreitamente fundamentado na decisão que houve assunção de dívida, mediante parcelamento de créditos tributários objeto da lide e, por conta disso, assumiu a responsabilidade pelo pagamento de IPTU e, ainda, não nega ser proprietária do imóvel.

Releva pontuar que o fato da agravante ter assumido a dívida, não afasta a legitimidade passiva de responder pelo eventual débito, em caso de descumprimento do acordo.

Nessa perspectiva, questionamentos alusivos a certidão de dívida ativa, também, não implica na ilegitimidade passiva da agravante.

A propósito, vale citar decisão deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. MÉRITO NULIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD DE CORRESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO ANTES DE SUA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PODER GERAL DE CAUTELA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE RESPONSAVEL TRIBUTÁRIO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. 1. AGRAVO INTERNO. 1.1. O julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que denegou a concessão de efeito suspensivo, pela evidente perda do objeto. Agravo interno não conhecido. 2. MÉRITO 2.1. Em se tratando de execução fiscal, o polo passivo deve ser preenchido pelo devedor constante na Certidão de Dívida Ativa (CDA). Pode, ainda, a execução ser provida contra o garantidor da dívida ou contra pessoa obrigada a satisfazer a obrigação, tal como o responsável pela dívida tributária. 2.2. In casu, sustenta o agravante a nulidade da constrição realizada, haja vista não ter sido precedida de prévia citação.
No entanto, o acervo probatório demonstra que a empresa recorrente não desconhecia a existência do débito ora exequendo, pois consta no Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento de Créditos Tributários nº 4290169211 a assunção da dívida do imóvel sobre o qual recai o ônus tributário referentes aos exercícios de 2004 a 2010 pela ora agravante, havendo, inclusive, pedido relativo à suspensão da execução fiscal. 2.3. Inexiste, por conseguinte, nulidade a ser declarada quanto a medida constritiva de ativos financeiros em nome da agravada antes de sua citação, uma vez que plenamente possível, bem como a inexistência de mudança do sujeito passivo a ensejar a incidência da Súmula nº 392 do STJ, dado que o caso se trata de corresponsabilidade tributária
. 3. Agravo conhecido e improvido. À unanimidade. (TJ-PA - AI: 08015734920188140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2019).

No mesmo sentido, destaca-se o precedente deste Tribunal (TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806571-21.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público), no qual se reconheceu a pertinência da responsabilização da parte em hipóteses semelhantes.

Ademais, verifica-se que a agravante não apenas tinha plena ciência da ação executiva, como também dela participou ativamente.

Consta dos autos que, em 2010, a executada originária — ORM Cabo Ananindeua Ltda. — informou ter realizado parcelamento do IPTU junto à SEFIN, apresentando termo de confissão de dívida subscrito pela própria Televisão Liberal Ltda. Tal circunstância foi expressamente consignada em decisão interlocutória proferida no bojo da execução fiscal, evidenciando o envolvimento direto da agravante.

A decisão de primeiro grau, ao reconhecer a responsabilidade tributária da recorrente e a sua inequívoca ciência da demanda, reforça a conclusão de que eventual vício citatório restou suprido pelo comparecimento espontâneo. O artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil, dispõe de forma clara que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. No caso concreto, a agravante não apenas compareceu, mas também peticionou, confessou a dívida, informou o parcelamento e, posteriormente, manejou recursos e embargos, o que demonstra ciência inequívoca da execução e do débito exigido.

Cumpre ressaltar, ainda, a pertinência da tese de formação de grupo econômico e de confusão patrimonial, sustentada pelo Município de Belém em sua impugnação aos embargos, a qual se revela essencial para a aferição da legitimidade da agravante.

Restou comprovado nos autos que a Televisão Liberal Ltda. e a ORM Cabo Ananindeua Ltda. integram o mesmo conglomerado, com identidade de composição societária e gestão patrimonial interligada. Prova disso é que a própria agravante, que agora sustenta ausência de citação, firmou acordo de parcelamento em nome da executada originária e, ainda, recebeu em sua conta bancária depósitos de outra empresa vinculada ao grupo, a Delta Publicidade. Esses elementos, valorados pelo juízo de origem, ensejaram a determinação de bloqueio judicial, em razão da caracterização de confusão patrimonial e da consequente responsabilidade solidária das integrantes do grupo econômico.

Por fim, não procede a alegação da agravante de que não poderia integrar o polo passivo da execução fiscal em virtude da ausência de seu nome na Certidão de Dívida Ativa originária, invocando a Súmula 392 do STJ. O referido enunciado limita-se a vedar a modificação do sujeito passivo por simples correção de erro material ou formal na CDA, não impedindo, todavia, o redirecionamento da execução contra corresponsáveis ou integrantes de grupo econômico, quando comprovada a confusão patrimonial e a assunção de obrigações tributárias. A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade do redirecionamento em tais hipóteses, não se tratando de substituição indevida do devedor, mas de efetiva responsabilização daquele que, por seus próprios atos, assumiu o débito e demonstrou responsabilidade solidária. De fato, não é razoável admitir que alguém celebre parcelamento em nome próprio de obrigação alheia e o declare em juízo se absolutamente estranho ao débito e à relação processual.

Presente essa moldura, mantenho a legitimidade da agravante no polo passivo da ação.

No que tange à controvérsia relativa à aplicação da correção monetária, a discussão centra-se na possibilidade de os entes municipais estabelecerem índices de atualização e taxas de juros moratórios incidentes sobre seus créditos tributários em patamares superiores àqueles fixados pela União para fins análogos, matéria esta já pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 442, sob relatoria do Ministro Eros Grau, assentou que o exercício da competência legislativa concorrente dos Estados-membros encontra limites no tocante à fixação de índices de atualização de créditos tributários, os quais não podem ultrapassar os fixados pela União para as mesmas finalidades.

Esse entendimento foi reafirmado pela Corte Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.216.078/SP, submetido ao regime de repercussão geral, ocasião em que se firmou a Tese 1062, com a seguinte redação: "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins" (ARE nº 1.216.078-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/2019).

A despeito de o Tema 1.217 ter sido admitido e ainda aguardar julgamento, a Suprema Corte já havia consolidado entendimento no Tema 1.062, aplicável, por simetria constitucional (art. 30, II, da Constituição Federal), aos Municípios, o que impõe sua observância também por estes entes federativos.

Com efeito, foi reconhecida a repercussão geral do Tema 1.217 quanto à legalidade da aplicação, pelos Municípios, de índices de atualização monetária e encargos moratórios em percentuais superiores àqueles fixados pela União para os mesmos fins, no que tange aos seus créditos tributários.

A parte agravante sustentou que os encargos aplicados pelo Município, a título de juros e atualização monetária, devem observar os limites fixados pela Taxa Selic, no período objeto da controvérsia.

Importa destacar que, embora a correção monetária seja devida como mecanismo de recomposição do valor da moeda e os juros de mora estejam legalmente previstos na legislação municipal, é inadmissível que a carga financeira imposta ultrapasse os limites definidos pela Taxa Selic, conforme entendimento já exposto.

Demonstrou-se nos autos que o índice utilizado pelo ente municipal supera o limite estabelecido pela Taxa Selic, excedendo, portanto, os parâmetros autorizados pela União para a cobrança de seus créditos.

Comprovadamente, conforme consulta aos dados disponíveis no portal eletrônico do Banco Central, verifica-se que, em diversos períodos, a Taxa Selic se manteve inferior a 12% ao ano. Diante disso, os encargos cobrados pelo Município devem ser adequados a esse limite, sob pena de ilegalidade.

Outrossim, a Emenda Constitucional n.º 113, de 9 de dezembro de 2021, disciplinou de forma expressa a matéria, ao estabelecer no artigo 3.º que:

"Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Dessa forma, a partir da promulgação da referida emenda constitucional, tornou-se imperiosa a adoção exclusiva da Taxa Selic como índice de atualização e juros moratórios, vedando-se expressamente sua cumulação com quaisquer outros índices.

Cumpre, contudo, esclarecer que a utilização de índices distintos da Taxa Selic não se revela ilegal para o período anterior à vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021. Somente após tal marco temporal é que passou a incidir, de forma exclusiva, a Taxa Selic, compreendendo, em uma única incidência, tanto os juros quanto a correção monetária.

Destarte, impõe-se o acolhimento desse pedido, a fim de ajustar o decisum agravado, nos termos do art. 30, II da CF c/c Tema 1.062 de Repercussão geral do STF, para suspender a exigibilidade dos juros e correção monetária excedentes à taxa SELIC, computados a partir de 09/12/2021, até que seja feito o recálculo pela Fazenda Municipal, quando deverá observar o limite máximo de correção monetária juros não superior àquele fixado na Taxa SELIC, e o que não implica a suspensão da exigibilidade do crédito.

Nesse sentido, cito jurisprudências dessa Corte:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IPTU. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS FIXADOS PELO MUNICÍPIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por CVM Ar Condicionado e Comércio Ltda. em face de acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, analisou exceção de pré-executividade apresentada contra execução fiscal movida pelo Município de Belém para cobrança de IPTU. A embargante alegou nulidades na CDA quanto à adoção do índice de correção monetária IPCA-E em vez da Taxa Selic e à fixação de multa moratória de 32%. A decisão agravada apenas reduziu a multa para 20% e rejeitou a discussão sobre correção monetária por demandar dilação probatória. Inconformada, a parte opôs embargos declaratórios alegando omissão e obscuridade, requerendo reconhecimento da matéria como de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria relativa à correção monetária e aos encargos moratórios em execução fiscal constitui questão de ordem pública, passível de conhecimento de ofício; (ii) definir se é cabível a limitação dos encargos aplicados pelo Município aos percentuais estabelecidos pela União, em especial à Taxa Selic, sobretudo após a EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre créditos tributários constituem matéria de ordem pública, podendo ser analisados de ofício, conforme o Tema 235 do STJ.

4.

A omissão quanto ao enfrentamento do Tema 235 do STJ e do art. 489, § 1º, VI, do CPC configura erro material sanável via embargos de declaração com efeitos modificativos.

5.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1.062, estabelece que os entes federativos podem legislar sobre correção monetária e juros de mora, desde que observem os limites fixados pela União.

6.

A EC nº 113/2021 determina a adoção exclusiva da Taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de mora em dívidas da Fazenda Pública, vedando sua cumulação com outros índices a partir de 09/12/2021.

7.

A utilização de índice superior à Selic pelo Município de Belém nos períodos posteriores à EC nº 113/2021 se revela ilegal, impondo-se a suspensão parcial da exigibilidade dos encargos excedentes até seu recálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento:

1.

A correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre créditos tributários constituem matéria de ordem pública, podendo ser analisados em sede de exceção de pré-executividade.

2.

Os entes federativos não podem aplicar índices de atualização monetária ou juros de mora superiores aos fixados pela União para fins idênticos.

3.

Após a EC nº 113/2021, impõe-se a utilização exclusiva da Taxa Selic, vedando-se sua cumulação com outros encargos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, II; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 489, § 1º, VI, e 1.022;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 235; STF, ADI nº 442, Rel. Min. Eros Grau; STF, RE nº 1.216.078/SP, Tema 1.062, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 26.09.2019.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807447-10.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025)

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EC 113/2021. LIMITAÇÃO TEMPORAL
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos por Lucidea Batista Maiorana e pelo Município de Belém contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos de execução fiscal referente à cobrança de IPTU, Taxa de Urbanização e Taxa de Resíduos Sólidos, nos exercícios de 2016 a 2018. A decisão agravada reconheceu a aplicabilidade da Taxa SELIC apenas a partir da vigência da EC nº 113/2021. Lucidea buscou a aplicação integral da SELIC, inclusive em período anterior, e o Município pleiteou a inaplicabilidade da SELIC e a validade de índices municipais próprios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Taxa SELIC deve ser aplicada integralmente, inclusive antes da vigência da EC nº 113/2021, nas execuções fiscais em que a Fazenda Pública figura como credora; (ii) estabelecer se os municípios podem aplicar índices próprios de correção e juros sobre seus créditos tributários, afastando a Taxa SELIC e a tese fixada no Tema 1.062 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, incide como índice único de correção monetária e juros de mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, sendo sua aplicação restrita ao período posterior à vigência da emenda (09/12/2021).

4. A jurisprudência reconhece que a SELIC possui natureza híbrida, englobando correção monetária e juros, o que impede sua cumulação com outros índices e reafirma sua adequação como índice único.

5. A tese firmada no Tema 1.062 do STF, ao definir que os entes subnacionais não podem legislar contrariando normas federais sobre índices de atualização, se aplica também aos municípios, por simetria e em respeito ao princípio federativo, enquanto não decidido de forma diversa no Tema 1.217.

6. Os argumentos do Município de Belém não afastam a aplicação da jurisprudência consolidada, limitando-se a rediscutir matéria já decidida, sem trazer elementos novos ou relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A Taxa SELIC aplica-se como índice único de correção monetária e juros moratórios nas execuções fiscais, a partir da vigência da EC nº 113/2021.

2. O art. 3º da EC nº 113/2021 não se restringe apenas às hipóteses em que a Fazenda Pública é credora.

3. Os municípios estão submetidos aos limites federais quanto à escolha de índices de atualização, conforme o Tema 1.062 do STF, até decisão definitiva sobre o Tema 1.217.

Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art. 3º; CF/1988, art. 30, II; CTN, art. 161, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.062; STJ, REsp 2011360/MS, j. 25.10.2022; TJ-SP, AI 2329663-81.2023.8.26.0000, j. 03.06.2024; TJ-DF, AI 0710820-31.2024.8.07.0000, j. 12.06.2024.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802660-64.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025)

No que pertine ao questionamento de que a decisão deve ser reformada, tendo em mira que o excesso de execução não foi objeto dos Embargos à Execução Fiscal, e tampouco compete a agravante demonstrar que os valores pagos no parcelamento foram alocados ao débito executado, anoto que restou demonstrado pelo juízo que a insurgência da agravante posta nos Embargos à Execução alusiva ao abatimento dos valores pagos em sede de parcelamento para adimplemento da execução fiscal não veio acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo sobre esse mister. Nessas condições, não verifico razões para a modificação da decisão nesse particular.

Assim, modifica-se, tão somente, a correção da decisão agravada em relação a aplicação da Taxa Selic.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

O agravante sustenta a nulidade do julgamento monocrático por não se enquadrar nas hipóteses legais, defende a legalidade da aplicação dos juros de 1% ao mês previstos no CTN e na legislação municipal, afirma que os valores cobrados não superam os limites fixados pela União e que, portanto, a CDA é líquida, certa e exigível.

Quanto à multa, argumenta inexistir efeito confiscatório, destacando que a constitucionalidade de percentuais superiores a 20% ainda está submetida à repercussão geral no STF, de modo que deve ser restabelecida a multa de 32%, nos termos do Código Tributário e de Rendas do Município de Belém.

No que tange à insurgência relativa ao julgamento monocrático, cumpre destacar que a decisão encontra amparo no art. 932 do Código de Processo Civil, bem como no art. 133, inciso XII, alínea "d", do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

Ademais, tal forma de julgamento coaduna-se com os princípios da celeridade e da efetividade processuais, previstos nos arts. 4º do CPC e 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Outrossim, não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a interposição do Agravo Interno assegura a possibilidade de reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, o que afasta qualquer prejuízo às partes.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. [...]
DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE
. [...] AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/03/2023).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO [...] POSSIBILIDADE. [...] AFASTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
. [...] AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 2.007.666/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 10/03/2023)

No mérito, o inconformismo do Município de Belém para a manutenção da multa de mora no percentual original de 32%, previsto no Código Tributário e de Rendas do Município de Belém (Lei nº 7.056/77, não merece acolhida, haja vista que restou consignado pelo magistrado de 1.º grau que, embora a multa tributária não seja enquadrada na definição de tributo, por se tratar de sanção de ato ilícito, a ela é aplicável a determinação do art. 150, IV da CF/88, que veda a utilização do tributo com efeito confiscatório.

Com efeito, depreende-se pela abusividade de multa moratória pelo não pagamento do débito tributário no patamar estabelecido pelo ente municipal no importe de 32% do valor do tributo, pelo que resta pertinente a limitação, em conformidade ao entendimento jurisprudencial do STF de que nestes casos, a multa não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório à sanção.

A propósito, vale citar decisões da Supremo Corte que se alinham ao caso em exame:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA.
CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%.
1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extensão do parcelamento de débito previdenciário em 240 meses, previsto na Lei nº 8.620/1993, às empresas do setor privado, porquanto o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. 3. Nos termos do entendimento fixado nos autos do RE 582.461-RG, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a utilização da Taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários não contraria qualquer preceito constitucional. 4. A aplicação de multa moratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positivado na Constituição. 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para determinar a redução da multa moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo. (AI 682983 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO.
INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE
. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%. (AI 727872 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015)

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CARÁTER SUPOSTAMENTE CONFISCATÓRIO DA MULTA TRIBUTÁRIA COMINADA EM LEI – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE CONFISCATORIEDADE DO TRIBUTO – CLÁUSULA VEDATÓRIA QUE TRADUZ LIMITAÇÃO MATERIAL AO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA E QUE TAMBÉM SE ESTENDE ÀS MULTAS DE NATUREZA FISCAL – PRECEDENTES – INDETERMINAÇÃO CONCEITUAL DA NOÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO – DOUTRINA –
PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO – “QUANTUM” DA MULTA TRIBUTÁRIA QUE ULTRAPASSA, NO CASO, O VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL – EFEITO CONFISCATÓRIO CONFIGURADO
– OFENSA ÀS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS QUE IMPÕEM AO PODER PÚBLICO O DEVER DE PROTEÇÃO À PROPRIEDADE PRIVADA, DE RESPEITO À LIBERDADE ECONÔMICA E PROFISSIONAL E DE OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – AGRAVO IMPROVIDO. (RE 754554 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 27-11-2013 PUBLIC 28-11-2013)

O Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. TÍTULO QUE LASTREIA A EXECUÇÃO FISCAL. CÁLCULO POR DENTRO. LEGITIMIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 582.461/SP.
APLICAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA DE 20%. ASSENTIMENTO DO CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO
AFIRMADO PELO STF SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 582.461/SP, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJe 18.8.2011). CORREÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/1973. QUANTIA ARBITRADA NA CORTE LOCAL. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ de que é a Certidão de Dívida Ativa o título executivo extrajudicial que lastreia a execução fiscal e que, ao mesmo tempo, deve instruir a petição inicial. 3. A jurisprudência do STJ está assentada no sentido de que "o ICMS tem por base de cálculo o valor da operação mercantil ou da prestação de serviços, em cuja composição encontra-se o valor do próprio tributo, nos termos do art. 13, § 1º, I, da Lei Complementar 87/96 e art. 2º, § 7º, do Decreto-lei 406/68. Precedentes da 1ª e 2ª Turmas" (REsp 1.041.098/SP, Rel. Min ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 21/8/2009). A fixação desse entendimento foi provocada pelo julgamento do RE 212.209/RS, leading case de 1999, mediante o qual o Plenário do STF julgou constitucional a referida forma de cálculo do ICMS. Em 2011, novamente instada a se pronunciar, a Suprema Corte reafirmou aquele entendimento ao julgar o mérito de repercussão geral que envolve o tema (RE 582.461, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/5/2011, Repercussão Geral, DJe 17.8.2011).
4. O Supremo Tribunal Federal afirmou que não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento) (RE 582.461/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18.05.2011, Repercussão Geral, DJe 18.08.2011).
5. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.111.175/SP (Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 1º/7/2009), firmou o entendimento de que "aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1º/1/1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária". 6. Quanto à tese de afronta ao art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, a incidência do óbice da Súmula 7/STJ decorre da falta de especificação concreta dos fatos valorados no acórdão que arbitrou os honorários advocatícios. Com efeito, ao justificar a manutenção da verba fixada, o Tribunal de origem consignou que a quantia arbitrada (quinze por cento do valor da causa) considerou o "trabalho profissional desenvolvido pelos patronos da embargada. Nesse contexto, considerando os requisitos concernentes ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza / importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o valor dos honorários não deve ser reduzido". 7. Assim, a reforma do julgado não demanda a exegese dos elementos normativos do art. 20, § 3º, do CPC/1973, mas a análise de questões fáticas e probatórias (teor e complexidade das peças apresentadas, tempo transcorrido para a solução da lide, etc.), obstada nos termos do enunciado sumular acima referido. 8. Recurso Especial não provido. (REsp 1782584/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019)

Na mesma direção, há decisões neste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MULTA MORATÓRIA FIXADA NO PERCENTUAL DE 32% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF
. TAXA DE URBANIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a abusividade da multa moratória, limitando-a ao percentual de 20% sobre o valor do tributo, bem como declarou a impossibilidade de cobrança de taxa de urbanização. 2.
É cediço o entendimento jurisprudencial do STF no sentido de que a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório à sanção
. 3. Ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida no percentual 32% sobre o valor do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de préexecutividade. 4. Acerca da taxa de urbanização, a cobrança realizada pela municipalidade decorre da previsão contida nos artigos 1º a 3º da Lei Municipal nº 7.677/93. O fato gerador da taxação prevista na legislação municipal carece de divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, já que não é possível mensurar quantos habitantes usufruem dos serviços apontados. 5. Revela-se a impossibilidade de exigência do tributo, ante o não atendimento dos requisitos previstos no art. 145, II da CF/88 e art. 77 do CTN. Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (7559754, 7559754, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

Nesse cenário, não evidencio elementos para a modificação da decisão guerreada, razão pela qual mantenho a diretiva que reduziu a multa ao patamar de 20% do tributo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS AGRAVOS INTERNOS
, dou parcial provimento ao recurso interposto pela TELEVISÃO LIBERAL S/A, unicamente para suspender a exigibilidade dos juros e correção monetária excedentes à taxa SELIC, computados a partir de 09/12/2021, até que seja feito o recálculo pela Fazenda Municipal, quando deverá observar o limite máximo de correção monetária juros não superior àquele fixado na Taxa SELIC, e nego provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE BELÉM, mantendo-se a limitação da multa moratória ao patamar de 20% do valor do tributo.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/10/2025